Tribunal: STF
Processo: RE 120808
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-04
Data de publicação: 1994-02-04

Ementa:
EMENTA: Conflito de competência. Executivo fiscal promovido
por autarquia federal.
          - Inexiste, no caso, ofensa ao   par 1. do artigo 125 da
Emenda Constitucional  n. 1/69,  porquanto diz  ele respeito  apenas
a União "stricto sensu" e não também as suas autarquias.
          Sendo,  no  caso,  ambos  os  juizes  competentes  "ratione
personae",   decidiu-se    o   conflito    a   luz    da   legislação
infraconstitucional.
          Recurso extraordinário não conhecido.